Tribunal: STF
Processo: ARE 1511818
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INCISO I DO § 2º DO ART. 156 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS DA EMPRESA AOS SÓCIOS RETIRANTES PARA QUITAÇÃO DE SEUS HAVERES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS BENS FORAM POR ELES ENTREGUES PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL. IMUNIDADE NÃO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 36 DO CTN. IMPOSTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    "Em se tratando de desincorporação do capital social, para que esteja configurada hipótese de não incidência do ITBI, há que se demonstrar, pelo sócio que está se retirando do quadro societário, a propriedade pretérita do bem que utilizou para integralizar o capital quando de seu ingresso." (TJSC, Apelação Cível n. 0303467-43.2016.8.24.0022, Terceira Câmara de Direito Público, Rel. Des. Júlio César Knoll, j. em 27.08.2019).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No caso, as impetrantes pretendem afastar a incidência de ITBI das operações de transferência de imóveis do patrimônio de sociedade empresária parcialmente dissolvida, nos termos do previsto no art. 156, da Constituição Federal, assim redigido: [...]



    O Código Tributário Nacional, a respeito do ITBI, preconiza: [...]



    Na petição inicial, os impetrantes referem que suas pretensões derivam do pagamento de haveres que lhes seriam devidos em virtude da dissolução parcial realizada por meio da 7ª alteração contratual da sociedade empresária Schmidt Participações Ltda. Dizem que, com a retirada do quadro societário mediante cláusula 2ª da referida alteração contratual, receberam, em devolução do capital social que detinham, os imóveis de matrículas n. 40.058 (1º Ofício de Registro de Imóveis de Blumenau) e n. 17.791 (2º Ofício de Registro de Imóveis de Blumenau).



    O adimplemento de haveres realizado mediante a entrega de imóveis por sociedade empresária, no caso, não tem a característica de devolver o patrimônio investido pelo sócio para integralização da cota do capital para constituição daquela sociedade. Esta seria a hipótese delineada na Constituição Federal, tanto que quando se faz referência à imunidade, cita-se expressamente a não incidência "sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica".



    O negócio jurídico decorrente de alteração contratual é a quitação dos haveres dos sócios retirantes, com a transferência, em seu favor, de imóveis, a título de satisfação do crédito respectivo, ou seja, trata-se de transferência evidentemente onerosa de bens imóveis, e que não foge à incidência do ITBI.



    Malgrado a existência de julgados divergentes (Apelação/Remessa Necessária n. 0313377- 95.2015.8.24.0033, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, julgada em 1º.4.2019; Remessa Necessária n. 0312768-48.2017.8.24.0064, Rel. Des. Jorge Luiz de Borba, julgada em 10.9.2019), este Tribunal tem decidido, inclusive esta Terceira Câmara de Direito Público, no seguinte sentido: [...]



    "DIREITO TRIBUTÁRIO - ITCMD X ITBI - IMUNIDADE - TRANSMISSÃO DE BENS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - BEM ADQUIRIDO APÓS A REALIZAÇÃO DO CAPITAL - TRIBUTO ESTADUAL NÃO DEVIDO - IMPOSTO MUNICIPAL MERECIDO. 1. Não configura hipótese de incidência do imposto sobre doação a transferência da propriedade de bens aos sócios por ocasião da dissolução da pessoa jurídica. Tributo estadual afastado. 2. É fato gerador do imposto de transmissão 'inter vivos' a transferência a sócios (por oportunidade da dissolução) de bens adquiridos pela pessoa jurídica. Prestação municipal merecida. 3. Recurso do Município provido; apelo do Estado de Santa Catarina apenas exitoso quanto à verba honorária (de 10%, agora, do imposto controvertido quanto a ele)". (TJSC - Apelação Cível n. 0000949- 28.2012.8.24.0012, de Caçador, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. em 12.9.2019).



    Nesse último julgado, o eminente Desembargador Hélio do Valle Pereira analisa o aresto referente à Apelação Cível n. 2009.03074-0, de São Miguel do Oeste, da lavra do ilustre Desembargador Vanderlei Romer, na Primeira Câmara de Direito Público, julgado em 14.7.2009, cuja ementa, em que é citado precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, parece generalizar a imunidade do ITBI nos casos de retirada de sócio com desincorporação do patrimônio social para alcançar tanto aquele que recebe de volta o imóvel com que integralizou sua cota no capital social, como também quem recebe qualquer dos imóveis da empresa, independentemente da origem de sua aquisição. E, no seu estudo, o Des. Hélio deixa claro que, diferentemente, naquele caso julgado, o imóvel havia sido entregue à empresa, para integralização da cota de capital, pelo próprio sócio que depois se retirou e o recebeu de volta, exatamente na linha do entendimento que aqui se está aplicando de acordo com a orientação jurisprudencial majoritária deste Tribunal.



     



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente